Tribunal: TJSP
Processo: 0004763-63.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que praticou atos de desobediência, desrespeito e ainda participou de movimento de subversão à ordem e à disciplina.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário afastamento ou redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo legal.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que praticou atos de desobediência, desrespeito e ainda participou de movimento de subversão à ordem e à disciplina.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário afastamento ou redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo legal.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Relatos seguros dos agentes de segurança penitenciária, que comprovaram a prática da falta disciplinar – Versão do reeducando que não convence – Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do artigo 50, incisos VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Perda de dias remidos e/ou a remir – Manutenção da fração.
Interrupção do lapso temporal para a progressão de regime – Possibilidade – Inteligência da Súmula 534, do C. STJ.
Recurso Defensivo desprovido.